Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018685-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (AGRAVANTE), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (AGRAVANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (AGRAVADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (AGRAVADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO JORGE REINERS - CPF: 155.776.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

-

REJEIÇÃO
DA
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE
INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO

-
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO -
ENDEREÇO CORRETO -
EXECUTADO REVEL
-
VALIDADE
-
PENHORA DE IMÓVEL
-
POSSIBILIDADE
-
MERA AUTORIZAÇÃO PARA VENDA PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO
-
AUSÊNCIA DE ÓBICE
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se conhece de recurso que pretende rediscutir matérias
relacionadas
à
fase de conhecimento,
como a ilegitimidade do espólio e a condenação em honorários sucumbenciais,
n
a medida em que
se encontra

acobertada
pela eficácia preclusiva da coisa julgada
.

2.
Em se tratando de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por oficial de justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com aviso de recebimento. Precedentes do STJ.

3.
É válida a intimação postal encaminhada ao endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros ou endereçada ao espólio e não nominalmente à inventariante.

4.
Nos termos do art. 47 do CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa, de modo que o
cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC
.

5.
A mera autorização do juízo do inventário para alienação de imóvel não constitui óbice à sua penhora em processo executivo, especialmente quando não há notícia de que a venda tenha sido efetivamente concretizada.

7
. Recurso
desprovido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo

ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
,

representado por sua inventariante

JOSILDA REINERS CARVALHO
,
contra a

decisão proferida no
Cumprimento de Sentença

n.
1000043-06.2022.8.11.0053
, em trâmite na Vara
Única de Santo Antônio do Leverger
/
MT,
movi
da por
CAROLINA MARIA GUIMARÃES DE SÁ RIBEIRO REFATTI
e
JAMIR REFATTI
,

que
rejeitou a alegação de nulidade da
intimação
do espólio, mantendo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A parte agravante aleg
a, em síntese,
a nulidade da intimação do espólio para o cumprimento de sentença,
argumentando que, por se tratar de
réu revel
, a citação deveria ser feita por edital.

Aduz a
incompetência do Juízo da Comarca de Sa
nto Antônio do Leverger para processar o feito, devendo os autos serem remetidos ao foro do domicílio do autor da herança (Cuiabá).

Argui a sua ilegitimidade para figurar como executado, com fundamento nos princípios do interesse e da causalidade
e
impossibilidade de penhora sobre o imóvel objeto da matrícula 274, atual 38578
, visto que o
j
uízo do inventário já havia autorizado sua alienação
.

Por fim, sustenta
a necessidade
de observância do procedimento previsto nos artigos 642 e seguintes do CPC p
ara a habilitação do crédito nos autos do inventário.

Ao final, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade do processo desde a ordem de citação da empresa requerida.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no Id.
298252392, suscitando,
preliminarmente,
o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de preclusão
das matérias referentes à ilegitimidade do espólio e à condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença da ação de usucapião
. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o
re
latório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os agravados
suscitam o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de prec
lusão
das matérias referentes à ilegitimidade do espólio
e
a
condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença da ação de usucapião.

Em análise
aos fatos e documentos
, verif
ica-se que a sentença proferida na ação de usucapião transitou em julgado em
07
/11/2023, conforme Id. 134160832
dos autos principais
, tendo condenado o espólio ao pagamento de honorários advocatícios sem qualquer impugnação à época.

Portanto, incabível a rediscussão desses temas em sede de cumprimento de sentença, haja vista a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 507 e 508 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – REJEIÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GENITORA DO CÔNJUGE PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM BEM IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, é incabível suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado, haja vista que não foi alegada na fase de conhecimento, mas tão somente na execução, cuja análise é obstada por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

(N.U 1017916-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
.

[
g.n
.]

Assim,

acolho
a preliminar arguida e
não conheço
do recurso quanto às alegações de ilegitimidade do espólio e impugnação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em
julgado.
-

V
O
T
O
- MÉRITO

EXMA. SRA. D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
CAROLINA MARIA GUIMARÃES DE SÁ RIBEIRO REFATTI
e
JAMIR REFATTI

promove
u
o
Cumprimento de Sentença

n. 1000043-06.2022.8.11.0053
, em trâmite na Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT
, em desfavor de

ESPÓLIO DE CARLOS REINERS,
representado por sua inventariante
JOSILDA REINERS CARVALHO
,

objetivando
a satisfação d
o valor de R$ 135.000,00,
decorrente da con
denação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Instaurado o cumprimento de sentença em
21/11/2023
(Id.
134869587
dos autos principais),
determinou-se
a intimação das partes para o pagamento dos
valores pleiteados
.

Posteriormente, foi deferida pelo juízo
a quo
a penhora sobre o imóvel de matrícula 274, Liv. 3- E, Folha 069, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (atual 38.578, do 7o Ofício de Cuiabá/MT).

Em seguida,
por meio de simples manifestação o agravante
questionou
a
i
legitimidade de
parte, nulidade de citação e intimação,
honorários sucumbenciais e penhora do imóvel, cujas
insurgência
s
foram rejeitadas pelo magistrado singular.

Inconformad
o
, recorre
o

exe
cutad
o
, ora agravante.

Pois bem.

Superada
s
as preliminares
acima,
remanesce a análise quanto à validade da intimação do espólio para o cumprimento de
sentença e
c
ompetência do Juízo para o processamento do cumprimento de sentença
.

1. Da validade da intimação do espólio para o cumprimento de sentença.

A alegação de nulidade da intimação do espólio para o cumprimento de sentença não
procede
.

Conforme disposto no art. 513, §2o, II, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença
"por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV"
.

No caso em análise, o espólio agravante, embora citado na fase de conhecimento, permaneceu revel e não constituiu procurador nos autos. Assim, correta a intimação realizada por carta com aviso de recebimento.

Ao contrário do
alegado pelo agravante, a intimação do réu revel para o cumprimento de sentença não deve ser realizada por edital quando este tenha sido citado pessoalmente na fase de conhecimento, mas sim por carta com aviso de recebimento, conforme entendimento pacificado pelo S
TJ:

"
2.
Em se tratando de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento." (STJ, REsp 1967425/GO,
Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe
23/05/2023)
.

Além disso, a correspondência foi enviada ao endereço correto da inventariante (Avenida Dom Bosco, 1487, Goiabeiras, Cuiabá/MT), sendo irrelevante que a carta tenha sido endereçada ao "espólio de Carlos Reiners" e não nominalmente à inventariante, pois o que importa é que a comunicação atingiu sua finalidade ao ser entregue no endereço correto.

Inclusive, a
jurisprudência
do STJ consolidou-se no sentido de que
é
válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1965586 PR).

Portanto, não há que se falar em nulidade da intimação do espólio para o cumprimento da sentença.

2. Da competência do Juízo para o processamento do cumprimento de sentença.

O agravante alega que, nos termos do art. 48 do CPC, o foro do domicílio do autor da herança seria o competente para todas as ações em que o espólio for réu, razão pela qual o cumprimento de sentença deveria tramitar na Comarca de Cuiabá.

Contudo, o referido dispositivo não se aplica ao cumprimento de sentença, que segue regra específica prevista no art. 516, II, do CPC, segundo o qual "o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição".

Ademais, tratando inicialmente de ação de usucapião o art. 47 do CPC estabelece:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Portanto, em ações de usucapião contra espólio, o juízo competente será sempre o da situação do imóvel, conforme o artigo 47 do CPC,
como ocorre no caso dos autos, não havendo que se falar em incompetência do juízo.

3. Da possibilidade de penhora do imóvel

O agravante alega a impossibilidade de penhora do imóvel objeto da matrícula 274 (atual 38578) do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá/MT, sob o argumento de que o Juízo do inventário já havia autorizado sua venda.

A alegação não prospera, visto que a mera autorização do juízo do inventário para alienação do imóvel não constitui óbice à sua penhora em processo executivo, especialmente quando não há notícia nos autos de que a venda tenha sido efetivamente concretizada.

Conforme estabelece o art. 1.997 do C
C
, a herança responde pelo pagamento de todas as dívidas do falecido. Assim, os bens que integram o acervo hereditário podem ser objeto de penhora para a satisfação de créditos contra o espólio.

Já o
art. 642 do CPC, que prevê a possibilidade de habilitação de créditos no juízo do inventário, representa uma faculdade do
credor e não
uma obrigação, podendo este optar pelo prosseguimento da execução sem que isso acarrete qualquer prejuízo ao espólio.

Inclusive, em julgamento anterior de agravo de instrumento relacionado a este mesmo processo (
RAI n.
1017698-82.2024.8.11.0000), esta Corte já decidiu pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença contra o espólio.

Assim
, é lícita a penhora de bem imóvel em nome do
de cujus
, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego

p
rovimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025